Tribunal: TJBA
Processo: 8062185-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8062185-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL ENVOLVENDO IMPUTAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13), ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E OUTROS DELITOS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE AMPLIOU O ROL DE ACUSADOS E READEQUOU A CAPITULAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO CONFLITO JULGADO POR ESTE TRIBUNAL FIXANDO A COMPETÊNCIA DA VORCRIM. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO QUE, APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E DECLINOU DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA QUE OCORRE NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INALTERABILIDADE DA COMPETÊNCIA FIXADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM CONFLITO ANTERIOR. NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PROLATE A SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ACOLHIMENTO DO CONFLITO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em face do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro (VORCRIM), visando definir a competência para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0506358-08.2020.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de declínio de competência pelo Juízo especializado após o encerramento da instrução, em razão de desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa. 3. Alcance da decisão desta Corte no Conflito de Competência nº 8024728-22.2021.8.05.0000, que anteriormente fixou a competência da VORCRIM. 4. Aplicabilidade do princípio da identidade física do juiz. 5. Momento adequado para eventual emendatio libelli. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A competência da Vara Especializada foi definitivamente fixada pela Seção Criminal deste Tribunal no julgamento do primeiro conflito, com trânsito em julgado, atraída pelo teor da denúncia e do aditamento que incluíram a imputação de organização criminosa. 7. O Juízo especializado presidiu integralmente a instrução, circunstância que impõe, nos termos do art. 399, § 2º, do CPP, que seja ele o responsável pelo julgamento, em observância ao princípio da identidade física do juiz. 8. A desclassificação jurídica realizada após o encerramento da instrução configura típica emendatio libelli, instituto que deve ser exercido somente no momento da sentença (arts. 383 e 384 do CPP), não autorizando, portanto, a modificação da competência. 9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a adequação da capitulação jurídica deve ocorrer na sentença, não justificando declínio de competência no curso da ação penal. 10. A manutenção da competência da VORCRIM assegura coerência processual, evita nulidades e impede violação à autoridade da decisão anterior desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador, que deverá prosseguir no processamento e julgamento da Ação Penal nº 0506358-08.2020.8.05.0001. Tese de julgamento: 1. A desclassificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa durante a fase de instrução processual constitui emendatio libelli prematura, devendo tal instituto ser aplicado exclusivamente no momento da sentença. 2. O princípio da identidade física do juiz determina que o magistrado que presidiu a instrução mantenha a competência para o julgamento, independentemente de eventual desclassificação jurídica posterior. 3. A competência criminal especializada, uma vez fixada em definitivo, não se altera por revaloração probatória realizada durante o curso da instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 384 e 399, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 130-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 630567/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, RHC nº 34831/PB, Rel. Min. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 20.03.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Jurisdição nº 8062185-49.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO e JULGÁ-LO PROCEDENTE para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR para prosseguir no processamento e julgamento da Ação Penal nº 0506358-08.2020.8.05.0001, na forma do Voto da Relatora. Salvador, .